Tribunal: TJBA
Processo: 8011769-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011769-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LAIANA PORTO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RAFAEL FREIRE FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA ESTADUAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO INJUSTIFICADO. INTERESSE PÚBLICO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA SERVIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar para remoção de servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora, da comarca de Camacã-BA para Itabuna-BA, com fundamento em quadro clínico de sarcopenia e síndrome de Burnout. A decisão agravada baseou-se na documentação apresentada pela agravada, que comprovava tanto a necessidade de tratamento especializado quanto a existência de vagas disponíveis em Itabuna para o mesmo cargo, conforme edital SAEB/03/2022. O pedido inicial de remoção fora indeferido administrativamente por suposta ausência de vaga e posterior negativa de junta médica, cuja deliberação não constava dos autos administrativos. A tramitação do processo administrativo iniciado em 2022 (nº 011.7618.2023.0013229-52) encontrava-se em mora injustificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais para a remoção da servidora por motivo de saúde; (ii) determinar se o indeferimento administrativo foi desarrazoado diante da documentação apresentada; (iii) estabelecer se é juridicamente possível a concessão de tutela liminar que, ainda que parcialmente, esgote o objeto da lide, em face da Fazenda Pública, quando verificada a urgência e o risco de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (Lei n.º 6.677/1994, art. 50, § 1º) autoriza a remoção de servidor por motivo de saúde mediante comprovação por junta médica, podendo, excepcionalmente, ser dispensada a exigência de claro de lotação.

A documentação constante dos autos comprova a existência de necessidade médica da agravada, bem como o oferecimento de vagas em local compatível com o pedido de remoção, o que enfraquece a motivação do indeferimento administrativo.

A ausência da deliberação da junta médica nos autos administrativos e a excessiva demora na tramitação do processo administrativo violam o direito à razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da CF.

A jurisprudência do STJ não exige o esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação judicial, especialmente quando há risco de dano à saúde.

O art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992 veda liminares que esgotem o objeto da ação contra a Fazenda Pública, mas admite relativização quando comprovada a urgência da medida e o risco de dano irreparável, como no caso em análise, em que a servidora depende da mudança para continuidade do tratamento.

A reversibilidade da medida foi preservada, uma vez que a remoção deferida liminarmente pode ser revista no julgamento de mérito, não se consumando em caráter irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remoção de servidor estadual por motivo de saúde pode ser deferida judicialmente mesmo na pendência de análise administrativa, quando comprovada a urgência e a necessidade do deslocamento para tratamento médico.

O indeferimento administrativo de remoção por motivo de saúde revela-se desarrazoado quando não fundamentado de forma clara e contraditória com os elementos constantes nos autos.

É admissível a concessão de medida liminar que, em caráter excepcional, antecipe os efeitos da remoção funcional, quando demonstrada a indispensabilidade da providência para evitar dano irreparável à parte, ainda que em desfavor da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; Lei Estadual BA n.º 6.677/1994, art. 50, §§ 1º e 2º; Lei 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei Estadual BA nº 12.209/2011, art. 45.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 39.253/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.04.2014.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8011769-77.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
ESTADO DA BAHIA

e como Agravada

LAIANA PORTO DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA